Tribunal: STF
Processo: ARE 1367649
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 47, fl. 11):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO DE COOPERADO OCUPANTE DE CARGO ELETIVO NA COOPERATIVA. EXIGIBILIDADE. ART. 22, III, LEI 8.212/91. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. EFEITO. RESCISÓRIA PROCEDENTE. 



    1. Ação Rescisória ajuizada pela União visando a desconstituição do acórdão proferido pela E. “Turma A” deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região (autos nº 0005606-54.2004.403.6109 ou nº 2004.61.09.005606-7) que, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial para manter a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre entidade cooperativa (ora ré) e a União, no que se refere à contribuição instituída pela Lei nº 9.876/99, que deu nova redação ao inciso III do art. 22 da Lei 8.212/91.



    2. A Emenda Constitucional nº 20/1998, trazendo nova redação do artigo 195 da Constituição Federal de 1988, listou como fonte de custeio da Seguridade Social a contribuição social paga pelo empregador, empresa e entidade a ela equiparada, incidente sobre "a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício" (art. 195, I, a).



    3. Disciplinando a previsão constitucional, editou-se a Lei 9.876/1999, a qual acresceu ao artigo 22 da Lei 8.212/1991 o inciso III, instituindo-se a contribuição social da empresa, incidente no percentual de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços,



    4. O artigo 12, inciso V, ‘f’, da Lei 8.212/91 dispõe ser contribuinte individual o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade.



    5. Entrevê-se violação manifesta ao preceito legal do art. 22, III, da Lei 8.212/91, porque a cobrança da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos cooperados-médicos ocupantes de cargo eletivo é devida.



    6. Orientação fixada na 1ª Seção de que apenas os consectários legais – juros e multa moratória – é que devem incidir a partir da rescisão da decisão definitiva.



    7. Ação Rescisória procedente”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 52, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 64).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 75), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIMED DE ARARAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que, ao julgar procedente Ação Rescisória ajuizada pela União, para reconhecer que, com o advento da EC 20/1998, bem como da Lei 9.876/1999, que acrescentou o inciso III ao artigo 22 da Lei 8.212/1991, é devida a cobrança da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos cooperados-médicos ocupantes de cargo eletivo, o acórdão recorrido violou o artigo 5º, incisos XXXVI e LV, da CF/1988, bem como contrariou a Súmula 343 do STF (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais). 



    Afirma que “a procedência da ação rescisória, afrontou diretamente os princípios que regem o processo civil, dentre eles, segurança jurídica, devido processo legal, celeridade e economia processual, cuja vigência e aplicação ao caso concreto são irrefutáveis” (Vol. 75, fl. 14). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando a orientação fixada por esta CORTE no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que o acórdão recorrido baseou-se na legislação infraconstitucional (Vol. 86, fl. 4).



    No Agravo, a parte defendeu a inaplicabilidade do Tema 660 e afirmou ser direta a afronta ao texto constitucional (Vol. 92).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, registre-se que a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 47, fl. 2):



    “Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela União visando a desconstituição do acórdão proferido pela E. “Turma A” deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região (autos nº 0005606-54.2004.403.6109 ou nº 2004.61.09.005606-7) que, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial para manter a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre entidade cooperativa (ora ré) e a União, no que se refere à contribuição instituída pela Lei nº 9.876/99, que deu nova redação ao inciso III do art. 22 da Lei 8.212/91. 



    [...]



    Do mérito 



    Da alegação de violação manifesta à norma jurídica - inciso V do art. 966 do CPC/2015 



    O objeto desta rescisória é a desconstituição do julgado que garantiu à ré a desobrigação do pagamento da contribuição do art. 22, III, da Lei 8.212/91. 



    Eis o panorama da ação adjacente (nº 2004.61.09.005606-7): 



    a) ajuizamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre a autora (Unimed de Araras – Cooperativa de Trabalho Médico) e o INSS, para desobrigá-la do recolhimento da contribuição do art. 22, III, da Lei 8.212/91, incidente sobre os valores repassados aos cooperados-médicos equiparados a contribuintes individuais e incidente sobre a verba repassada aos cooperados em cargo de direção (produção especial); 



    b) a sentença julgou procedente o pedido inicial; 



    c) os embargos de declaração opostos pela autora restaram rejeitados; 



    d) em reexame necessário, este Tribunal negou provimento à remessa oficial; 



    e) interposto recurso extraordinário pela União, a E. Vice Presidência negou-lhe seguimento.



    Do exame da trajetória da ação adjacente e do conjunto probatório produzido na presente rescisória, assiste razão à autora ao postular a rescisão do julgado, para o fim de declarar exigível a contribuição previdenciária no tocante aos “valores repassados aos cooperados referentes à produção e especial, isto é à produção respeitante a cooperados que ocupem cargos eletivo”. 



    A Emenda Constitucional nº 20/1998, trazendo nova redação do artigo 195 da Constituição Federal de 1988, listou como fonte de custeio da Seguridade Social a contribuição social paga pelo empregador, empresa e entidade a ela equiparada, incidente sobre "a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício" (art. 195, I, a). 



    Disciplinando a previsão constitucional, editou-se a Lei 9.876/1999, a qual acresceu ao artigo 22 da Lei 8.212/1991 o inciso III, instituindo-se a contribuição social da empresa, incidente no percentual de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços:



    Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: 



    (...) 



    III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;



    Acrescente-se que o artigo 12, inciso V, ‘f’, da Lei 8.212/91 dispõe ser contribuinte individual o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, preceito reproduzido no artigo 9º, inciso V, alíneas ‘f’ e ‘i’, do Decreto nº 3.048/99, que regulamentou a norma. 



    Nesse prisma, a retribuição a título de cédula de presença destinada aos conselheiros de administração e fiscal da cooperativa revela remuneração, a atrair, portanto, a incidência da contribuição previdenciária questionada nos autos. 



    Dessa forma, entrevê-se violação manifesta ao preceito legal do art. 22, III, da Lei 8.212/91, porque a cobrança da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos cooperados-médicos ocupantes de cargo eletivo é devida”.



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 9.876/1999 e Lei 8.212/1991), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente